Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1556/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de serviços de organização de eventos, buffet, decoração e apoio logístico, no âmbito do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA), em 2018. Considerando que este Tribunal, ao apreciar o feito mediante o Acórdão 224/2022-TCU-Plenário , decidiu, dentre outras medidas, conhecer da denúncia e considerá-la procedente (subitem 9.1), rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Viviane Coelho Dourado e aplicar a ela multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000,00 (subitem 9.4), e, de maneira semelhante, aplicar multa com o mesmo fundamento legal ao Sr. Roberval Nóbrega Evangelista, no valor de R$ 5.000,00 (subitem 9.5), autorizando-se o levantamento do sigilo sobre a matéria, preservada unicamente em relação ao denunciante (subitem 9.12), Considerando que após o julgamento houve oposição de embargos de declaração, rejeitados mediante o Acórdão 706/2022-TCU-Plenário , de maneira que foram mantidos os termos do acórdão, Considerando que após os julgados compareceu aos autos a responsável Sra. Viviane Coelho Dourado a fim de requerer a redução da sanção pecuniária em 50% ou, na impossibilidade, o parcelamento da dívida em 36 parcelas (peça 144), Considerando o pronunciamento da unidade instrutiva no sentido de que não há óbices ao parcelamento da dívida da responsável, e de que não há amparo legal para o atendimento do requerimento de redução da sanção aplicada, face a inexistência de provimento recursal a esse respeito (peça 145), Considerando a proposição dessa mesma unidade no sentido de que seja estendida a autorização para parcelamento da multa aplicada também ao outro responsável, Sr. Roberval Nóbrega Evangelista, como medida de economia processual, caso venha a assim solicitar, Considerando, entretanto, o entendimento de que o parcelamento de dívida é medida que somente deve ser adotada mediante solicitação das partes; Considerando o pronunciamento favorável a essas medidas, consignado à peça 146 pela Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) autorizar o parcelamento da multa aplicada mediante o Acórdão 224/2022-TCU-Plenário à Sra. Viviane Coelho Dourado em 36 (trinta e seis) parcelas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, incidindo sobre elas os correspondentes acréscimos legais; b) alertar à Sra. Viviane Coelho Dourado de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, e seus § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, e, ainda, da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); c) indeferir o pedido de redução da multa, formulado pela Sra. Viviane Coelho Dourado, por falta de previsão legal, haja vista a inexistência de provimento recursal a esse respeito; e d) restituir os autos à secretaria, para a ciência à requerente e demais providências pertinentes. 1. Processo TC- Processo 004.738/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva (XXX.042.225-XX); Roberval Nobrega Evangelista (XXX.242.395-XX); Viviane Coelho Dourado (XXX.962.845-XX). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite (34.888/OAB-BA) e outros, representando Conselho Regional de Odontologia da Bahia.